Tribunal: TJMT
Processo: 0009873-79.2016.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009873-79.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – INCONFORMIDADE DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA INSCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU – DA PRATICA DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL – HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – PRETENDIDO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU
REINCIDENTE
– APELO
DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possui forte valor probatório para sustentar a condenação, ainda mais quando acompanhada de outros elementos tais como a apreensão de diversos apetrechos utilizados para o embalo da droga e posterior comércio. Precedentes do STJ.

“
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos,
justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
”
(AgRg no HC 604.483/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009873-79.2016.8.11.0002

APELANTE: MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Max Willian Rubens da Silva
, em desfavor da condenação prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 67800484):

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 9873- 79.2016.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 18 de abril de 2016, por volta das 15h00min, Policiais Militares, em rondas pelo bairro Princesa do Sol, em Várzea Grande/MT, se depararam com um indivíduo em frente a uma residência, posteriormente identificado Como o
denunciado MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA
;

2) Infere-se que, ao perceber a presença da guarnição denunciado tentou adentrar apressadamente à residência, sem êxito. Ato continuo, os agentes realizaram a abordagem e durante revista pessoal no denunciado
MAX WILLIAN
os policiais encontraram em seu bolso
01 (uma) porção de Maconha
;

3) Nesse comenos, com anuência do denunciado
MAX WILLIAN
foi realizada buscas na residência, logrando êxito em localizar no quintal, próximo ao portão, um invólucro com
19 (dezenove) porções de Maconha
; sendo encontrado no interior da residência, em cima da geladeira, a quantia de R$ 54,00(cinquenta e quatro reais) em espécie, bem como, tesoura, tubo de linha e vários pedaços de plásticos, iguais aos que estavam embaladas as trouxinhas apreendida, tudo a evidenciar a traficância;

4) Em entrevista Policial, o denunciado
MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA
, relatou que "saiu recentemente do presidio e não estava encontrando emprego, e para que sua família não viesse a passar necessidade iria vender o entorpecente adquirido na região[...]. " (fls. 09- IP);

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrências fls. 09-IP, pelo Termo de Apreensão fls. 11-IP, pelo Laudo de Constatação de n° 0990/2016 de fls. 14/15-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para o princípio ativo da “
MACONHA
”, pesando,
40,23g (quarenta gramas e vinte e três centigramas)
;

Assim, restou configurado que o
denunciado

MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA
“
tinha em depósito
” e “
trazia consigo
” entorpecentes, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto,
DENUNCIO
, a Vossa Excelência:

MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA
, brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 25/01/1994, filho de Rodiney Rubens da Silva e Leonete da Silva Alvarenga, residente na rua A, quadra 15, lote 11, no bairro Princesa do Sol, em Várzea Grande/MT, Como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06
.
(
Sic).

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e
condenou
o apelante
Max Willian Rubens da Silva
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa sustenta a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente requer a aplicação do regime menos gravoso, alegando afronta à súmula 718 do STF (Id. 67801998).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 67802001).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 75308465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Max Willian Rubens da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca da Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

De proêmio, busca a defesa a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que a quantidade de droga apreendida era ínfima, que os objetos narrados (papel filme e papel alumínio) encontrados são objetos que podem ter na casa de qualquer indivíduo, não se tratando de indicador característico de traficância.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

A materialidade do crime restou provada pelo auto de prisão em flagrante (id. 67800485 – Fls 02/03), boletim de ocorrência (id. 67800485 – Fls 11/12), termo de apreensão (id. 67800485 – Fls 14/15) e laudo pericial (id. 67801968), o qual concluiu que a substancia apreendida apresentou o resultado positivo para o princípio ativo da maconha, pesando 40,23g (quarenta gramas e vinte e três centigramas).

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa pelos depoimentos prestados tanto pelo policial, que efetuou a prisão em flagrante, como pelo próprio apelante, que em fase judicial confessou a pratica do tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“(...)
Juiz
: Max o senhor entendeu a denúncia?

Apelante
: sim.

Juiz
: Max o senhor e usuário de drogas?

Apelante
: Sim.

Juiz
: O senhor se considera viciado ou dependente químico?

Apelante
: Sim.

Juiz
: Para aferir a sua capacidade de entendimento, ou caráter ilícito da conduta, eu pergunto para o senhor, se o senhor tinha conhecimento ou tem conhecimento de que o tráfico de drogas e errado, e contra a lei, o senhor sabe disso?

Apelante
: Sim.

Juiz
: Para aferir a sua capacidade de determinação de acordo com esse entendimento, eu pergunto para o senhor, se o senhor sendo viciado, o senhor precisou traficar para sustentar esse vício?

Apelante
: Sim.

Juiz
: O senhor não tinha outro modo de sustentar esse vício?

Apelante
: “Inaudível”... por que eu estava na tornozeleira, e até difícil para gente, as pessoas discrimina a gente na rua.

Juiz
: Entendi, com relação a esse fato aqui, e verdade a acusação, essa droga e do senhor?

Apelante
: Sim.

Juiz
: A finalidade era comercial, o senhor estava fornecendo, traficando?

Apelante:
Sim.

Juiz
: Só que pelo o que senhor está dizendo, era para sustentar o seu vício, isso?

Apelante
: Sim.

Juiz
: O senhor tem condenação anterior?

Apelante
: Tenho de um assalto.

Juiz
: O senhor tentou procurar alguma ajuda, alguma coisa?

Apelante
: Assim, de como assim, eu procurei por serviço quando sai, eu procurei serviço.

Juiz
: Certo, mas o senhor disse que é viciado, procurou por ajuda assim, alguma comunidade terapêutica, secretaria de saúde, para te encaminha para um caps, alguma coisa para te livrar disso, o senhor chegou a tentar se socorrer dessa forma?

Apelante
: Não tentei, quando eu ficava sem fumar, eu ficava ruim, ficava estressado, dor de cabeça, ficava muito ruim, aí eu achava que não ia conseguir.

Juiz
: O vício do senhor e que droga?

Apelante
: Só maconha.

Juiz
: O senhor que falar mais alguma coisa em sua defesa?

Apelante
: Não. (...).”
(Mídia Id. 67802011).

Conforme dispõe o artigo 197 do Código de Processo Penal que, o
“
valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”.

A confissão é corroborada pelas declarações do
Policial Militar José Valcir Fagundes
, responsável pela prisão em flagrante do apelante:

Em juízo, o
PM José Valcir Fagundes
declarou:

“
José Valcir Fagundes
: (...) em rondas pelo bairro princesa do sol, avistamos o senhor Max próximo ao portão da residência, aí ao perceber a presença da viatura, adentrou e foi para o fundo do quintal, chamou a atenção a gente fez a abordagem, em busca foi localizado esse material apreendido, uma porção estava com ele mesmo, e o restante na residência. (...)
”, (Mídia – Id 67802011).

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais, a própria confissão do apelante, e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos. (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Além disso, impõe-se destacar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Importante observar que, em tema de entorpecentes, vender é apenas uma das condutas típicas, e não
condictio sine qua

non
do delito de tráfico ilícito, pois deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como por exemplo, aquele que a “guarda”, “traz consigo” ou a “mantém em depósito”, posto que trata-se de crime de mera conduta.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desse modo, contextualizando as provas produzidas, as circunstâncias da prisão, o material apreendido, 19 (dezenove) porções de maconha, a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), bem como, tesoura, tubo de linha, e vários pedaços de plástico, a confissão do apelante, o depoimento do policial militar, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Subsidiariamente requer a aplicação do regime menos gravoso, porquanto sustenta que a fundamentação utilizada pelo juízo singular afronta à súmula 718 do STF.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, ao fixar o regime inicial fechado, o magistrado assim consignou:

“
Em razão da
reincidência
, estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena. (art. 33, §2°, “b”, do Código Penal)
”. (Sic), (Id. 67801997).

Agiu com acerto o magistrado, eis que estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do apelante, consoante as diretrizes do art. 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse Sentido:

“(...) A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos,
justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
(...)”
(AgRg no HC 604.483/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

Portanto, ausente ilegalidade, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
mantenho
a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021